Tribunal: TJMT
Processo: 1037479-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037479-35.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em vício de consentimento quando o contrato de cartão de crédito consignado, firmado mediante termo de adesão, foi acompanhado da devida autorização para descontos em folha de pagamento, constando de forma clara e expressa todas as condições financeiras e encargos envolvidos.

2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico
(
venire
contra
factum

proprium
)
, sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada.

3. A parte autora, servidora pública com instrução suficiente para compreender os termos do contrato e identificar eventuais fraudes, não pode alegar desconhecimento de cláusulas contratuais expressamente pactuadas e claras no momento da adesão.

4. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedente o feito para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como determinou a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

Em suas razões, o banco apelante arguiu, preliminarmente, a decadência, aduzindo ter decorrido prazo superior ao prescrito pelo art. 178 do Código Civil. No mérito, argumenta que a autora tinha ciência dos descontos desde a celebração do contrato, em 2014, e permaneceu inerte, utilizando os valores depositados sem questionamento, o que configura o
venire
contra
factum

proprium
.

Ainda, defende que a contratação foi regular e que não houve dano material ou moral, já que a autora não comprovou a existência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Em suas contrarrazões, a parte apelada alegou a inocorrência da decadência, haja vista se tratar de obrigação de trato sucessivo. No mais, argumenta pela manutenção da sentença, destacando que o banco apelante incorreu em prática abusiva ao realizar descontos indevidos sob a rubrica de cartão de crédito consignado.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O banco apelante arguiu prejudicial de mérito de decadência do direito da autora, sustentando que, entre a contratação e o ajuizamento da ação judicial, decorreu período superior há 04 (quatro) anos, estabelecido como prazo decadencial para anulação do negócio jurídico, conforme prescrito pelo art. 178 do Código Civil.

Contudo,
sem razão o apelante
.

Sabe-se que, em casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente ao longo do tempo, devido aos descontos efetuados mensalmente. Logo, com cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial passa a ser o vencimento da última parcela.

Na hipótese, verifica-se que o contrato foi firmado em 07/03/2014 (Id. 220534220), enquanto os descontos ocorreram, ao menos, até dezembro de 2021, ou seja, por mais de 06 (seis) anos ininterruptos, sendo a ação ajuizada em 30/09/2022, logo, não ultrapassando o prazo disposto no art. 178 do Código Civil. Portanto, não há que se falar em decadência.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

“[...] 1.
Não configurada a decadência
, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo,
já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000388-82.2020.8.11.0039, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) (
g.n
).

[...]
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo
, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto,
o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
[...] (N.U 1000818-13.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) (
g.n
).

Desta feita,
rejeito
a preliminar de decadência arguida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em síntese, colhe-se dos autos que
Orcieni
dos Santos propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aludindo ter sido ludibriada, pois, apesar de ter celebrado contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha, os descontos mensais não se encerraram e estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, sendo que a instituição financeira falhou no dever de informação.

Na contestação, o banco afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito; sustentou que a cobrança é devida, e, ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular, e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“Vistos. [...] Com efeito, verifica-se que a parte demandada não instruiu sua contestação com nenhum comprovante, seja de saque ou mesmo de compra a crédito, levando à conclusão de que a parte autora recebeu um único valor em sua conta, disponibilizado a partir de transferência bancária (TED), demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal. [...] Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas
prédefinidas
, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito. [...]Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação. [...]”

Pois bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a instituição financeira apelante alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em 2014, e permaneceu inerte, sendo o valor disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por seu turno, o apelado nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante assiste razão.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco PAN S.A. que o autor da ação, Sr.
Orcieni
dos Santos, pactuou com a instituição financeira o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”
, em 07/03/2014.

Ainda, o instrumento está acompanhado da
“SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”,
preenchida e assinada pelo autor/apelado na mesma data, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa.

Observa-se que o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação do autor de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

Oportuno destacar que o apelante é servidor público estadual, exercendo a função de Policial Militar, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais. Ademais, detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vêm sendo efetuados desde o ano de 2014, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 07/03/2014 — data em que foi liberado o primeiro crédito —, apenas decida acionar o Poder Judiciário mais de dez anos depois, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim, inobstante o brilhante posicionamento do juízo de primeiro grau, resta demonstrado que a parte apelada possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

Diante dos fatos apresentados, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, o contrato firmado entre as partes se revela válido e eficaz, razão pela qual se torna necessário a reforma da sentença proferida na origem.

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo do resultado proposto, porquanto na Quarta Câmara de Direito Privado entende-se que a sentença é de ser
mantida
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pelo Apelado, quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado. O autor alega que buscou contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro pelo correspondente bancário, que lhe apresentou um contrato de cartão de crédito consignado sem lhe
fornecer
informações claras e precisas sobre as diferenças entre as modalidades de crédito e seus respectivos encargos financeiros.

O e. Relator, em seu voto, deu provimento ao recurso do Banco, ao argumento que diante dos fatos apresentados, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, portanto considerou o contrato firmado entre as partes válido e eficaz, razão pela qual se afirma ser necessária a reforma da sentença proferida na origem.

Pois bem.

Primeiramente, no que concerne à preliminar de decadência, entende-se que, ao se tratar de descontos indevidos em folha de pagamento, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Portanto, não há que se falar em decadência no presente caso. Assim,
acompanho o Relator em seu voto que rejeitou a preliminar.

Quanto ao mérito, a e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou-se entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que
o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular
, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e, nessa perspectiva, ajustável ao conceito de
boa fé
objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão desinformado e sem esclarecimentos, vinculado às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo consumidor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

No mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
- Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor - Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028553020218130344, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6o, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento
a
operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017 1849423, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em seu
beneficio
previdenciário (Id. 220534180).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato assinado entre as partes e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 220534220), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que determinou a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de manter a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

Com essas considerações,
divirjo em parte do e. Relator
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
o VOGAL):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Apenas registro
que fazemos a análise ponto a ponto, caso a caso em relação a essas contratações, ou seja, não fazemos um julgamento genérico, individualizamos.

De forma que mantenho o posicionamento em consonância com o relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024